Tribunal: TJSP
Processo: 1118428-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. FALHA NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PROFISSIONAL E O DANO SOFRIDO PELA PACIENTE BEM DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO DENTISTA E DA CLÍNICA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. "QUANTUM" FIXADO CORRETAMENTE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INADMISSIBILIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. FALHA NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PROFISSIONAL E O DANO SOFRIDO PELA PACIENTE BEM DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO DENTISTA E DA CLÍNICA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. "QUANTUM" FIXADO CORRETAMENTE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E O DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do dentista e o dano experimentado pela paciente, de rigor a condenação daquele e da clínica onde trabalha à compensação por danos morais.
2. Deve ser mantido o valor fixado a título de compensação por danos morais que observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
4. A condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais em montante inferior ao pleiteado não permite o reconhecimento de sucumbência recíproca. Exegese da Súmula 326 do C. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118428-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MICHELLE PEIXOTO TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
CLINS ODONTOLOGIA e CLAUDIO CIRO TAYNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso dos réus. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
2
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Michelle Peixoto Tavares
Apdos/Aptes: Clins Odontologia e Claudio Ciro Tayna
Comarca: São Paulo
V. 2310
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ERRO
ODONTOLÓGICO.
FALHA
NA
EXECUÇÃO
DE
PROCEDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
CONDUTA DO PROFISSIONAL E O DANO SOFRIDO PELA
PACIENTE BEM DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE
DO
DENTISTA
E
DA
CLÍNICA.
DANOS
MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
“QUANTUM”
FIXADO
CORRETAMENTE.
JUROS
DE
MORA.
RELAÇÃO
CONTRATUAL.

TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
INADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO E O DOS RÉUS PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do dentista
e o dano experimentado pela paciente, de rigor a condenação
daquele e da clínica onde trabalha à compensação por danos
morais.
2. Deve ser mantido o valor fixado a título de compensação por
danos morais que observa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
3. Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros de
mora é a data da citação.
4. A condenação da parte ao pagamento de indenização por danos
morais em montante inferior ao pleiteado não permite o
reconhecimento de sucumbência recíproca. Exegese da Súmula
326 do C. STJ.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 224/228), por meio da qual a MMa. Juíza da 36a Vara Cível do
Foro Central desta Capital, em ação de perdas e danos em razão de erro médico,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao
pagamento dos danos morais no valor de R$ R$ 10.000,00 com correção monetária
nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da data
desta sentença (Súmula 362 do STJ), vencendo-se juros de 1% (um por cento) ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
3
mês a partir do evento lesivo. Sucumbente em parte mínima a autora, condenou
integralmente os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§ 2o, do CPC.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque o valor arbitrado a título de danos morais mostrou-se irrisório e
não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que, em
razão da conduta dos apelados, suportou lesões, fortes dores no rosto e na cabeça,
teve infecção grave e que se submeter a cirurgia e sofreu abalo emocional.
Apelam também os réus, sustentando que o tratamento a que a
apelada fora submetida foi o correto e o mais atencioso possível e que não houve
qualquer gravidade, sequela ou infecção que ela tenha sofrido em razão de seus
atendimentos. Afirmam que a paciente “assumiu os riscos do resultado do
tratamento que estava corretamente lhe sendo orientado quando simplesmente” o
abandonou e que apenas um perito poderia indicar a existência de falha no serviço.
Aduzem que as dores sentidas pela apelada são comuns nos quadros pós-cirúrgicos
e que as recomendações que lhe deram (uso de medicamentos e tratamento
fisioterápico) foram as mesmas prestadas por outro profissional após o ocorrido.
Alegam que a dita “fratura de mandíbula”, na verdade, foi uma hipótese de
diagnóstico; que não há confirmação de que tenha ocorrido erro médico; e que a
apelada não sofreu dano em razão do tratamento que lhe estava sendo prescrito.
Pugnam para que o pedido inicial seja julgado improcedente ou, subsidiariamente,
que o valor a que foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais
seja reduzido, que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação e não a do
evento danoso e que seja reconhecida a sucumbência recíproca.
Recursos tempestivos, sendo o da autora isento de preparo, por ser
ela beneficiária da Justiça Gratuita (pág. 86), e estando o dos réus preparado (págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
4
255/257).
Contrarrazões apresentadas (págs. 261/274 e 275/282).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso da apelante Michelle não comporta provimento e o dos
apelantes Clins e Cláudio prospera em parte.
Quanto à caracterização do erro odontológico e à condenação de
Clins e do Dr. Cláudio ao pagamento de indenização por danos morais, a sentença
judicial, que está suficientemente motivada, deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este Tribunal1 e o Colendo
Superior Tribunal de Justiça2.
As teses recursais não conseguiram abalar a solidez dos
fundamentos apresentados na sentença proferida pela MMa. Juíza Thania Pereira
Teixeira De Carvalho Cardin que, de maneira dialética, versou sobre a matéria
objeto dos autos.
De fato. O conjunto probatório demonstra que há nexo de
causalidade entre a conduta de dentista Dr. Cláudio e o dano experimentado por
Michelle, em razão da falha no tratamento odontológico.
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017; AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de
21.2.2017 e REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
5
Como é cediço, tratando-se de nítida relação de consumo, são
aplicáveis, ao caso em análise, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor,
especificamente aqueles que atribuem ao fornecedor de serviços a responsabilidade
objetiva, isto é, “independentemente da existência de culpa, (...) por defeitos
relativos à prestação dos serviços” (artigo 14, caput).
Dessa forma, a clínica somente não seria responsabilizada se
comprovasse “que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” (CDC, art. 14, § 3o,
I) ou ficasse caracterizada a ausência de culpa do profissional integrante de seu
corpo clínico, eis que a responsabilidade do cirurgião-dentista é subjetiva3, o que,
entretanto, não se verificou nesta hipótese.
No caso em análise, restou comprovada a culpa do Dr. Cláudio, eis
que a prova produzida demonstrou que, na extração do terceiro molar direito de
Michelle, o seu maxilar direito foi fraturado (pág. 53), o que lhe ocasionou
sofrimento anormal e inúmeros transtornos, dentre eles a necessidade de se
submeter a cirurgia para correção de comunicação naso oral (pág. 215).
Não obstante o dentista e a clínica Clins aleguem que na Ficha de
Pronto Atendimento da paciente perante o Hospital Dom Antonio de Alvarenga
(pág. 53) existem apenas hipóteses de diagnóstico (HD fratura de maxila após
retirada de siso? Sinusoidopatia de repetição por fragmento ósseo? Dificuldade de
mastigação associada), constata-se do referido documento que o Dr. Alexandre,
médico que atendeu Michelle, atestou expressamente que a tomografia
computadorizada indicou “fratura de maxila lado direito, com pequeno
fragmento ósseo em seu interior” (destaques meus).
3 Art. 14 (...) § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação
de culpa.
Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que,
no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do
paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
6
O profissional e a clínica, por seu turno, não lograram êxito em
refutar a imperícia, já que, além de não terem requerido prova pericial (págs.
159/161), como bem observou a Magistrada a quo, “não há confirmação de que tal
ocorrência poderia ser esperada dentro do procedimento dentário ao qual foi
submetida a autora” (pág. 226).
Tanto é verdade que no Parecer Técnico apresentado pelos próprios
Dr. Cláudio e Clínica Clins (págs. 132/136), o cirurgião e traumatologista
bucomaxilofacil, Dr. Fernando Simões Morando, afirmou que no referido
procedimento “eventuais fraturas nos processos alveolares (...) são passíveis de
serem obervadas nas tomografias pós extração dentária”, mas “não no rosto” (pág.
133 destaques meus), o que foi constatado na tomografia de face realizada por
Michelle.
Como se não bastasse isso, restou incontroverso que houve
complicação durante a exodontia (extração dentária), consistente na comunicação
bucosinusal (pág. 132 parecer do Dr. Fernando) e, nos autos, não há qualquer
documento que demonstre, de forma inequívoca, que a paciente foi devidamente
informada sobre os riscos do procedimento a que estava prestes a se submeter.
Depreende-se, assim, que a culpa do dentista consistiu justamente
na imperícia, representada pela falta de habilidade na retirada do siso, ocasionando
fraturas no rosto da paciente, e na negligência de não tê-la informado sobre os riscos
da extração, o que era imprescindível, nos termos do disposto no artigo 6°, III, do
CDC4.
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
7
Nessas condições, demonstrado o nexo de causalidade entre a
conduta imperita e negligente do dentista e as sequelas sofridas pela paciente, era de
rigor a condenação do Dr. Cláudio e da Clínica Clins a compensarem Michelle.
pelos danos extrapatrimoniais por ela sofridos.
O valor da indenização para compensação dos danos morais, ao
contrário do que sustentam as partes, respeitou aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem dado a
seguinte diretriz para a fixação de danos extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das
partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de
orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica
atual e às peculiaridades de cada caso”. (REsp 214.381/MG, Rel.
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)
Nessas condições, não há elementos que permitam afirmar que a
quantia fixada em primeiro grau (R$ 10.000,00) seja excessiva ou ínfima para a
capacidade econômica do dentista e da Clínica, de modo a permitir a redução ou a
majoração pretendidas. Considerando as suas condutas e tendo em vista os reflexos
do descaso sofrido pela paciente, não vislumbro motivo para modificar o valor
imposto, que está em consonância com os fatos constantes dos autos.
Assim, o valor fixado pela MMa. Juíza a quo deve ser mantido, pois
foi bem fixado, atendendo as peculiaridades do caso concreto, de tal maneira que se
mostra suficiente para a correta repressão do ato ilícito e para prevenir situações
futuras, compensando a lesão sofrida, sem gerar enriquecimento indevido à
Michelle.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
8
Inclusive, este Egrégio Tribunal, em casos análogos, já entendeu
como razoável e proporcional indenização no montante de R$ 10.000,00:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. Pretensão à reparação de
prejuízos advindos da prestação defeituosa de serviços odontológicos.
Relação que se submete às regras da legislação consumerista. Tratamento
odontológico consistente em colocação de aparelho ortodôntico que
perdurou por quase seis anos e não atingiu os fins esperados, ao
contrário, agravou os problemas constatados na dentição da paciente.
Dever de indenizar configurado, ante a presença do dano, conduta
culposa do profissional e nexo de causalidade entre um e outro.
(...)DANO MORAL. Ocorrência. Pleito indenizatório que se justifica
diante do quadro apresentado e da submissão da consumidora a
tratamento inexitoso por quase seis anos, além da angústia em se ver
acometida por fortes dores e agravamento dos problemas existentes
em sua dentição. Houve extração indevida de dois dentes, que
deverão ser substituídos por coroas dentárias protéticas. Quantum
indenizatório fixado5 em atenção à dupla finalidade da reparação e
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1051493-05.2014.8.26.0100; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020 destaques meus)
ERRO ODONTOLÓGICO Parestesia (...) Extrações dentárias dos
terceiros molares (Sisos) - Obrigação de resultado - Inversão do ônus
da prova "ope legis" - Além do dever de informação acerca do
tratamento e sobre os riscos que apresente (art. 6o, III, CDC), cabe
ao profissional a escolha do melhor tratamento dentre as opções que
se apresentem, que chegue ao melhor resultado com o menor risco
Culpa do dentista configurada Lesão do nervo lingual - Perda de
sensibilidade na parte posterior da língua e na gengiva por lingual na
região dos dentes anteriores - Dano moral configurado6 Inexistência
de danos materiais Agravo retido desprovido - Apelação provida em
parte. (TJSP; Apelação Cível 0931357-90.2012.8.26.0506; Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019

destaques meus)
Por outro lado, prospera a pretensão do Dr. Cláudio e da Clínica
Clins de que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação, pois, como
5 Indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00
6 Indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
9
já assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “sendo a hipótese apreciada de
responsabilidade contratual, (...) o termo inicial dos juros de mora na condenação
por dano moral é a data da citação” (REsp 1411740/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe
20/02/2017).
Em caso semelhante assim decidiu esta Corte:
Erro odontológico. Indenização. Revelia. Insurgência tão somente do
autor para a majoração dos danos morais, que se tornaram
incontroversos. Arbitramento em R$ 10.000,00, com correção
monetária da sentença e juros da citação que obedecem aos
parâmetros da jurisprudência em ressarcir e dissuadir sem
enriquecer ou empobrecer os envolvidos. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1012007-71.2018.8.26.0003; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019
destaques
meus)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO
MÉDICO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Insurgência das
partes em face da sentença de parcial procedência. Manutenção. (...) 3.
Erro médico. Responsabilização da ré depende da demonstração da
conduta culposa do profissional responsável pelo tratamento. Art. 14,
caput e §4o, do CDC. Entendimento consolidado do E. STJ. Caso em que
ficou demonstrada a falha na prestação do serviço odontológico. Laudo
pericial conclusivo no sentido de que o tratamento realizado não
obedeceu a regras consagradas da literatura científica, existindo nexo de
causalidade com o noticiado. Conduta culposa. Descumprimento do
dever de cuidado e diligência exigidos na atuação do cirurgião dentista.
Pressupostos da responsabilização civil preenchidos. Danos materiais.
Repetição dos valores desembolsados pela autora pela prestação dos
serviços. Valor incontroverso. Danos morais (...). Incidência de juros
de mora, na responsabilidade civil contratual, no dano moral, a
contar da citação. Recurso do réu provido parcialmente e recurso da
autora desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1025150-35.2015.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro:
22/05/2019 destaques meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
10
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. (...) DANO MORAL. Ocorrência.
Pleito indenizatório que se justifica diante do quadro apresentado e da
submissão da consumidora a tratamento inexitoso por sete anos, além da
angústia em se ver acometida por fortes dores e agravamento dos
problemas existentes em sua dentição. Quantum indenizatório mantido,
porquanto suficiente ao atendimento da dupla finalidade da reparação e
adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
Tratando-se
de
responsabilidade
contratual, uma vez que derivada da existência de contrato entre as
partes, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores
das indenizações é a data da citação (artigo 405 do Código Civil). O
termo inicial da correção monetária, por sua vez, varia de acordo com a
natureza da indenização: quanto à indenização pelos danos materiais
suportados, é a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ); quanto à
indenização pelos danos morais, é a data do arbitramento, em primeiro
grau, uma vez mantido o valor condenatório (Súmula 362 STJ).
SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais, segundo disposições
do art. 85, § 11, CPC/2015. RECURSOS DAS LITISDENUNCIADAS
SUL AMÉRICA E EXCELSIOR PARCIALMENTE PROVIDOS.
RECURSO DOS SUCESSORES DO RÉU NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 0002521-56.2004.8.26.0040; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 03/12/2018
destaques
meus)
Por fim, não há fundamento para se reconhecer a sucumbência
recíproca, porquanto, tratando-se de ação em que se visa indenização por danos
morais, tem aplicação a súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual, na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
Isso significa que, não obstante Michelle tenha pleiteado o
montante de R$ 40.000,00, diante da condenação do dentista e da clínica ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais,
estes são os únicos sucumbentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118428-85.2018.8.26.0100 - FAB
11
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Michelle
Peixoto Tavares e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Cláudio Ciro
Tayna e Clins Odontologia apenas para fixar a data da citação como o termo inicial
dos juros de mora da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
Deixo de fixar honorários ao patrono de Cláudio e Clins, eis que,
em razão do resultado, eles permanecem vencidos.
Deixo também de majorar os honorários do patrono de Michelle,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9),
somente seria cabível na hipótese de o recurso de Cláudio e Clins ter sido
integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido, o que não se verifica no caso
em análise.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora